Tribunal: TJPA
Processo: 0803114-58.2022.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803114-58.2022.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELENA DE KASSIA SOARES FERREIRA, MARCIA CRISTINA SOARES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EDUCAÇÃO INCLUSIVA. ALUNA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA. FORNECIMENTO DE INTÉRPRETE DE LIBRAS. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. INTERVENÇÃO JUDICIAL PARA EFETIVAÇÃO DE DIREITO FUNDAMENTAL. ASTREINTES PROPORCIONAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer proposta por estudante com deficiência auditiva bilateral neurossensorial, matriculada em curso técnico de Podologia da Escola Estadual Tecnológica do Pará – EETEPA, determinando ao ente estatal a disponibilização de intérprete de Libras no prazo de seis meses, mediante processo seletivo adequado, sob pena de multa diária de R$ 200,00 limitada a R$ 10.000,00, afastado o pedido de indenização por danos morais. O apelante sustenta perda superveniente do objeto, ilegitimidade ativa do Ministério Público, violação à separação dos poderes, incidência da reserva do possível e desproporcionalidade das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve perda superveniente do objeto em razão da suposta disponibilização posterior de acompanhante especializado após o ajuizamento da demanda; (ii) estabelecer se é juridicamente possível impor ao Estado a obrigação de disponibilizar intérprete de Libras para estudante com deficiência auditiva, diante da alegação de reserva do possível e de violação à separação dos poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O recurso não merece conhecimento quanto à alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público, por violação ao princípio da dialeticidade recursal, pois a ação originária foi proposta pela própria interessada e a sentença não tratou de legitimidade do Parquet.

4.

A alegação de perda superveniente do objeto não procede, pois o eventual atendimento do pleito ocorreu somente após a judicialização da demanda, circunstância que não elimina o interesse processual nem torna inútil o provimento jurisdicional.

5.

O direito à educação constitui direito social fundamental e dever do Estado, devendo ser garantido com igualdade de condições de acesso e permanência na escola e com atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência.

6.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação impõem ao Poder Público a obrigação de assegurar sistema educacional inclusivo, com disponibilização de intérpretes de Libras e profissionais de apoio escolar.

7.

A ausência de intérprete de Libras compromete a acessibilidade comunicacional da estudante com deficiência auditiva, esvaziando o conteúdo material do direito à educação e inviabilizando sua participação efetiva nas atividades escolares.

8.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar a concretização de direitos fundamentais, exigindo demonstração objetiva de impossibilidade financeira, inexistente no caso.

9.

A determinação judicial não viola a separação dos poderes, pois não cria política pública nova, limitando-se a assegurar o cumprimento de obrigação constitucional já prevista no ordenamento jurídico.

10.

A sentença observou as regras de ingresso no serviço público ao estabelecer prazo para contratação mediante processo seletivo adequado, sem impor admissão irregular de servidores.

11.

A multa diária fixada em R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, mostra-se razoável e proporcional, por possuir natureza coercitiva e finalidade de garantir a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atendimento tardio da pretensão após o ajuizamento da demanda não configura perda superveniente do objeto quando a intervenção jurisdicional foi determinante para a concretização do direito.

2.

O Estado tem o dever de assegurar educação inclusiva, inclusive mediante disponibilização de intérprete de Libras ou profissionais de apoio escolar, como condição de efetividade do direito fundamental à educação da pessoa com deficiência.

3.

A cláusula da reserva do possível não afasta a implementação de medidas necessárias à garantia do mínimo existencial quando inexistente demonstração concreta de impossibilidade financeira.

4.

A intervenção do Poder Judiciário para assegurar políticas públicas constitucionalmente previstas não configura violação ao princípio da separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, §1º, 6º, 37, II, 205, 206, I, 208, III, e 227; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§2º e 3º, 487, I, 485, VI, 537, 1.010, II e III, 1.026; Lei nº 9.394/1996, art. 4º, III; Lei nº 13.146/2015, art. 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800573-30.2022.8.14.0111, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, j. 29.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801181-25.2022.8.14.0015, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 22.04.2024; TJPA, Agravo de Instrumento nº 0006338-33.2017.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, j. 20.09.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes

da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer parcialmente e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.
Belém (PA), 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas/PA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº 0803114-58.2022.8.14.0039, ajuizada por HELENA DE KÁSSIA SOARES FERREIRA, representada por sua genitora, MARCIA CRISTINA SOARES FERREIRA.

Na origem, cuida-se de ação em que a autora, pessoa com deficiência auditiva bilateral neurossensorial (CID-10 H90.3), regularmente matriculada no Curso Técnico em Podologia da Escola Estadual Tecnológica do Pará – EETEPA, postulou a disponibilização de intérprete de Libras, sob o argumento de que, embora tenha comunicado previamente à instituição de ensino sua necessidade específica, não lhe foi assegurado o suporte indispensável ao acompanhamento das atividades escolares. Pleiteou, ainda, indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

O Juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente
o pedido, determinando que o Estado do Pará providenciasse, no prazo de seis meses, por meio de processo seletivo adequado, a contratação de intérprete de Libras para o curso frequentado pela autora, sob pena de multa diária de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, e afastando o pleito indenizatório por danos morais.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação (ID 26739424), onde alega, inicialmente, a
perda superveniente do objeto
, ao argumento de que, conforme informações da Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, já teria sido disponibilizado acompanhante especializado para atuação em sala de aula, razão pela qual estaria ausente o interesse processual, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Argumenta, ainda, a
ilegitimidade ativa do Ministério Público
, sob o fundamento de que a pretensão veiculada diz respeito a direito individual disponível, não se inserindo nas hipóteses do art. 1º da Lei nº 7.347/85, inexistindo relevância social apta a justificar a atuação do Parquet por meio de Ação Civil Pública.

No mérito, sustenta que a sentença incorreu em generalidade ao determinar a contratação de “acompanhante especializado” ou intérprete de Libras sem especificar, com base em laudos técnicos multidisciplinares, qual profissional seria efetivamente necessário ao caso concreto, aduzindo que a legislação de regência prevê serviços de apoio especializado condicionados à avaliação específica da necessidade do educando.

Invoca, ademais, o
princípio da reserva do possível
, asseverando que a determinação judicial implica ingerência indevida na esfera administrativa, com violação aos princípios da separação dos poderes e da legalidade orçamentária, uma vez que a contratação de servidores depende de previsão orçamentária (art. 169 da Constituição Federal) e de aprovação prévia em concurso público (art. 37, II, da CF/88).

Defende a possibilidade de utilização de estagiários ou professores auxiliares como forma de atendimento às demandas da educação especial, nos termos de normativas do Conselho Estadual de Educação, sustentando que a decisão judicial teria desconsiderado as soluções administrativas existentes e violado a autonomia do Poder Executivo. Por fim, aduz a desproporcionalidade do valor das astreintes.

Por essas razões, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, com a extinção do processo sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, com a improcedência dos pedidos autorais.

Regularmente intimada, a parte apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão ID 26739426.

A apelação foi recebida apenas no efeito devolutivo (ID 26740721).

Instado a se pronunciar, o Ministério Público de 2º Grau se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, confirmando a sentença em todos os seus termos (ID 29192692).

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento da sessão virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço parcialmente do recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO PARÁ.

Todavia, não conheço da insurgência recursal no que tange à alegação de ilegitimidade ativa do Ministério Público para o ajuizamento de Ação Civil Pública, por manifesta violação ao princípio da dialeticidade recursal.

Com efeito, o princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida, estabelecendo correlação lógica entre as razões do inconformismo e os fundamentos adotados pelo juízo
a quo
(art. 1.010, II e III, do CPC).

No caso concreto, a ação originária não se trata de Ação Civil Pública ajuizada pelo Parquet, mas sim de ação ordinária proposta diretamente pela própria interessada, representada por sua genitora. A sentença não enfrentou – nem poderia fazê-lo – qualquer questão atinente à legitimidade do Ministério Público como parte autora.

O Estado, todavia, estrutura parcela substancial de suas razões recursais sobre premissa fática inexistente, insurgindo-se contra suposta legitimidade ativa do Ministério Público em Ação Civil Pública que não existe nos autos.

Tal argumento revela-se dissociado da realidade processual e absolutamente estranho aos fundamentos da sentença recorrida, caracterizando ausência de impugnação específica, o que impede seu conhecimento.

Superado esse ponto, passa-se à análise das demais razões recursais.

Sustenta o apelante que houve perda superveniente do objeto, porquanto teria sido disponibilizado acompanhante especializado à recorrida.

Não assiste razão.

Primeiro, porque o reconhecimento da perda do objeto exige comprovação inequívoca de que a pretensão deduzida em juízo foi integralmente satisfeita de forma voluntária e eficaz, tornando inútil a prestação jurisdicional.

Segundo, porque, ainda que tenha havido posterior disponibilização do profissional, é incontroverso que tal providência somente ocorreu após o ajuizamento da demanda e em decorrência da provocação judicial, circunstância que afasta qualquer alegação de ausência de interesse processual originário.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o atendimento tardio do pleito, após a judicialização, não implica ausência de interesse processual nem perda automática do objeto, sobretudo quando a tutela jurisdicional foi determinante para a concretização do direito.

Não se pode admitir que o Estado, após resistir à pretensão administrativa da parte, venha a se beneficiar de sua própria inércia, invocando a superveniência de fato que apenas ocorreu por força da intervenção jurisdicional.

Assim, ainda que se considerasse a superveniência de cumprimento, o provimento jurisdicional mantém utilidade: (i) para consolidar a obrigação de fazer nos termos adequados, (ii) para prevenir descontinuidade do apoio indispensável à permanência da estudante com deficiência no curso, (iii) para assegurar estabilidade da medida inclusiva e (iv) para conferir consequência jurídica ao descumprimento pretérito e à necessidade de tutela específica.

Concluo, assim, que não há perda do objeto a justificar extinção sem mérito; ao revés, persiste o interesse processual e, mais do que isso, evidencia-se a necessidade de um provimento jurisdicional apto a impedir que a garantia inclusiva oscile ao sabor de conveniências administrativas.

Rejeito, portanto, a preliminar de perda do objeto. Passo à análise do mérito recursal.

No mérito, a
controvérsia gravita em torno da efetividade do direito à educação inclusiva.

A Constituição da República erige a educação à condição de direito social fundamental (art. 6º), qualificando-a, ainda, como direito de todos e dever do Estado (art. 205), com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho.

Mais do que isso, o art. 208, III, da Constituição Federal estabelece expressamente como dever do Estado o atendimento educacional especializado às pessoas com deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino.

Vejamos os dispositivos constitucionais relacionados ao tema:

Art. 6º.
São direitos sociais a
educação
, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição
.

(
...)

Art. 205
.
A educação,
direito de todos e dever do Estado
e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.

(.
..)

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

I -
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola
;

(...)

Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III -
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência
, preferencialmente na rede regular de ensino;

(...)

Art. 227.
É dever
da família, da sociedade e
do Estado
assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação
, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação
, exploração, violência, crueldade e opressão. (grifos nossos)

A norma constitucional não ostenta caráter meramente programático. Trata-se de comando dotado de eficácia plena e aplicabilidade imediata, nos termos do art. 5º, §1º, da Carta Magna.

No plano infraconstitucional, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146/2015, consolida o paradigma da educação inclusiva, reforçando a obrigação estatal de garantir sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, assegurando, entre outras medidas, a oferta de profissionais de apoio escolar, senão vejamos:

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar:

I - sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida;

(...)

XI - formação e disponibilização de professores para o atendimento educacional especializado, de
tradutores e intérpretes da Libras
, de guias intérpretes e de profissionais de apoio; (grifo nosso)

Na mesma direção, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em seu art. 4º, III dispõe:

Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

III - atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino;

Evidente,
a partir da mera leitura dos dispositivos acima transcritos, que o ordenamento jurídico pátrio estabeleceu ao Poder Público o dever de adotar as medidas necessárias à efetivação do direito social fundamental à educação, assegurando-o a todos de forma ampla, universal e inclusiva em todos os níveis.

No caso concreto, a autora,
portadora de perda auditiva bilateral neurossensorial (CID-10 H90.3 - Num. 26739197 - Pág. 1), matriculada em curso técnico de Podologia na EETEPA (Num. 26739196 - Pág. 1), informou desde o início a necessidade de intérprete de Libras, indispensável ao acompanhamento das aulas, no entanto, não foi atendida, inviabilizando sua participação efetiva.

Nesse contexto,
o intérprete de Libras não pode ser tratado incremento opcional do serviço público. Trata-se de condição de acessibilidade comunicacional, sem a qual o direito fundamental à educação se reduz a formalidade vazia: uma matrícula sem aprendizagem, presença sem participação, escola sem inclusão.

O apelante invoca o princípio da reserva do possível, alegando limitações orçamentárias. Todavia, tal argumento não se sustenta. A reserva do possível não pode ser manejada como cláusula genérica de exoneração do dever estatal, exigindo demonstração concreta e objetiva da impossibilidade financeira, o que não ocorreu nos autos. Alegações abstratas de escassez de recursos não se sobrepõem à concretização de direitos fundamentais, sobretudo quando relacionados ao mínimo existencial.

A jurisprudência tem afirmado que, em matéria de direitos fundamentais sociais, notadamente educação e saúde, a reserva do possível deve ser interpretada em harmonia com o princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais e com a proteção do núcleo essencial da dignidade da pessoa humana. A contratação de intérprete de Libras não constitui medida extravagante ou desproporcional, mas cumprimento de obrigação constitucional expressa.

Tampouco procede a alegação de violação ao princípio da separação dos poderes. O Poder Judiciário não está a formular política pública nova, mas a assegurar a efetividade de política pública já prevista na Constituição e na legislação infraconstitucional. Quando o Estado se omite no cumprimento de dever constitucional específico, a intervenção jurisdicional configura exercício legítimo da função de controle de legalidade e de proteção dos direitos fundamentais, não ingerência indevida na esfera administrativa.

Assim tem se posicionado este Egrégio Tribunal em casos semelhantes:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSARIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA.
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO E PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR. ALUNOS COM DEFICIÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. RESERVA DO POSSÍVEL. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MANTIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado do Pará a disponibilizar e manter profissionais de apoio escolar e atendimento educacional especializado a alunos com deficiência nas escolas estaduais do Município de Ipixuna do Pará, sob pena de multa.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível impor ao Estado a obrigação de fornecer atendimento educacional especializado e profissionais de apoio a alunos com deficiência, diante das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis.

III. Razões de decidir.

3. A Constituição Federal assegura o direito à educação inclusiva e especializada (arts. 6º, 205, 208, III, e 227), impondo ao Estado a garantia de atendimento aos portadores de deficiência.
4.
O Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) e a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, com status de emenda constitucional, reforçam a obrigação estatal de assegurar profissionais de apoio e adaptações razoáveis
.
5. A alegação de pedido genérico não procede, por se referir a grupo específico de alunos, além de não ter sido arguida oportunamente.
6.
A cláusula da reserva do possível não prevalece diante do mínimo existencial, conforme jurisprudência consolidada do STF, não se configurando ofensa à separação dos poderes diante da omissão estatal
.
7.
Precedentes desta Corte e do STF reconhecem a legitimidade da atuação judicial na implementação de políticas públicas essenciais quando há violação de direitos fundamentais
.

IV. Dispositivo e tese.

8. Apelação desprovida. Em remessa necessária, sentença mantida.

Tese de julgamento: "
É dever do Estado garantir atendimento educacional especializado e a disponibilização de profissionais de apoio escolar a alunos com deficiência, sob pena de violação ao direito fundamental à educação inclusiva e à dignidade da pessoa humana, sendo inaplicável, no caso, a cláusula da reserva do possível
."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800573-30.2022.8.14.0111 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/09/2025 )

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES REJEITADAS . OBRIGAÇÃO DE FAZER. POLÍTICA PÚBLICA DE EDUCAÇÃO.
ALUNA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. POLÍTICA DE INCLUSÃO . INSIPIÊNCIA DO SERVIÇO. OMISSÃO DO ESTADO. DISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. NECESSIDADE CONFIGURADA . OBRIGAÇÃO INCIDENTE
. MULTA COMINATÓRIA. ADEQUADA. PROPORCIONAL . 1- Trata-se de recurso de apelação, interposto contra sentença, que, nos autos da Ação Civil Pública, julgou procedente o pedido formulado na exordial, para confirmar a medida liminar e determinar que o ora apelante proceda a lotação de um professor de atendimento educacional especializado para atender e garantir apoio escolar à aluna com necessidades especiais, sob pena de multa diária; 2- O atendimento do pedido a partir da concessão de tutela de urgência não acarreta a perda do objeto da demanda, pois o pronunciamento jurisdicional permanece necessário para definir sobre a pertinência do pedido e a eventual responsabilidade do ente demandado. Preliminar de perda de objeto rejeitada; 3- O pedido de declaração de incompetência do Juízo recorrido e suspensão da tramitação do feito na origem mostra-se precluso e inovação nesta instância. A ação coletiva foi ajuizada em 2018, época bem anterior à proposição da presente demanda, 2022. Desse modo, na ocorrência de eventual prevenção, deveria ter sido suscitada pelo interessado na primeira oportunidade, o que não ocorreu no caso . Preliminar rejeitada; 4- Considerando que a representada é pessoa portadora de necessidades especiais e pleiteia medida que garante seu direito à educação de forma inclusiva, entendo que resta justificada a legitimidade ativa do Ministério Público, com fundamento nos artigos 127 e 129, II e III da CF/88. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada; 5- Sobre a obrigação de fazer, a CF/88, em seus arts. 6º, 205 e 208 estatui que a educação é direito social e dever do Estado, que deve garantir atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino; sendo que o inciso III do art. 208 imputa responsabilidade à autoridade que se omitir neste cumprimento . Ainda, a legislação infraconstitucional é farta na garantia da educação gratuita aos portadores de deficiências em todos os níveis, etapas e modalidades, competindo ao Estado o cumprimento da política de educação de forma transversal, sempre que possível, na rede regular de ensino. É a dicção do inciso IV do art. 4º da Lei de Diretrizes e Bases da Educacao Nacional – LDB (Lei nº 9394/96); do inciso III, do art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8069/90): e dos art . 2º, e dos incisos III, XI e XVII do art. 28 da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/15); 6- O acervo dos autos demonstra que as medidas vinculadas à política de educação aos portadores de deficiência, de fato, não vêm sendo cumpridas no âmbito da escola estadual em que matriculada a autora, configurando a necessidade de cumprimento da política de educação em questão, pelo Estado, o que resulta no cumprimento das obrigações impostas pela sentença, que, deve ser mantida neste particular; 7- Acerca da multa fixada, considerando os critérios estampados no art. 537, do CPC, no sentido de que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito; tendo em vista ser o direito da coletividade a ser resguardado, não há retoques a se fazer na aferição em tela; 8- Recurso de apelação conhecido e desprovido . Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 22/04/024 a 29/04/2024, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, conforme fundamentação. Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08011812520228140015 19297607, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 22/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. REJEITADA.
PRETENSÃO DE CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR CAPACITADO EM LÍBRAS. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, LEI Nº 9.394/96 E LEI FEDERAL N. 13.146/2015. MEDIDA JUDICIAL QUE SE JUSTIFICA
. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.1. Rejeita-se a preliminar de incompetência do Ministério Público em decorrência da legitimidade ad causam ser um atributo jurídico conferido a alguém para atuar em determinada relação jurídica processual, defendendo os interesses dentro da demanda e, nem sempre, coincide com o titular do direito, o que é aceito, excepcionalmente, como é o caso do Ministério Público atuando na defesa de interesse alheio que tem por objeto a saúde. art. 127 da CF/88.2. A Constituição Federal/88 garante a todos o direito à educação, atribuindo à família, à sociedade e ao Estado, a garantia ao direito à vida digna, com acesso à educação, à cultura e lazer à criança, ao adolescente e ao jovem.3. A educação é direito da pessoa, que deve ser garantido ao longo da vida, visando seu desenvolvimento,
cabendo ao poder público implementar sistema educacional inclusivo, por meio da oferta de serviços que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena, inclusive com formação e disponibilização de professores para atendimento e especializado
.4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO À UNANIMIDADE.

(TJPA – Agravo de Instrumento – Nº 0006338-33.2017.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 20/09/2018) (grifos nossos)

No que concerne à necessidade de concurso público, observa-se que a sentença não determinou contratação irregular ou direta à margem do ordenamento jurídico. Estabeleceu prazo de seis meses para que o Estado providenciasse a contratação por meio de processo seletivo adequado, preservando-se a observância das normas constitucionais pertinentes, inclusive o art. 37, inciso II, da Constituição Federal. O cumprimento da decisão pode ocorrer por meio juridicamente válido, sem afronta às regras de ingresso no serviço público.

Por fim, quanto às astreintes fixadas em R$ 200,00 por dia, limitadas a R$ 10.000,00, entendo que se mostram adequadas e proporcionais. A multa diária possui natureza coercitiva, destinada a assegurar a efetividade da decisão judicial. O valor arbitrado se revela moderado, compatível com a capacidade financeira do ente público e com a relevância da obrigação imposta, não havendo qualquer indício de excesso.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV do CPC c/c art. 133, XI, “d” do RITJPA, conheço parcialmente do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC

À Secretaria para as providências cabíveis.

Belém, 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

Belém, 17/04/2026